Tribunal: TJSP
Processo: 2071094-03.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
r Municipal no 1/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o acórdão impugnado contraria as decisões proferida pelo C. Órgão Especial nas ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n° 2169074-86.2021.8.26.0000.

3. Servidora que ingressou nos quadros da Administração no cargo de Escriturária (referência 22) e passou a exercer função de confiança de Chefe de Divisão do Cadastro Fiscal (referência 48).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido por este C. Órgão Especial na ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000 declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§ 2° e 3o do artigo 169 da Lei Complementar Municipal no 01/1990. Naqueles autos, cingiu-se a controvérsia ao acesso a cargos e funções após a posse do servidor nos quadros da Administração, sendo o escopo do "decisum" impedir que os servidores em desvio de função tivessem direito à incorporação. Na ocasião, conferiu-se interpretação conforme a constituição "para que fique declarado que esses dispositivos não se aplicam aos casos de desvio de função". Ausência de desvio de função. Exercício de funções compatíveis com o cargo.

5. Função de confiança exercida pela servidora até fevereiro de 2019 declarada inconstitucional pela ADI no 2169074-86.2021.8.26.0000 em 2022. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade são, em princípio, "ex tunc". Possibilidade de modulação dos efeitos para resguardar a segurança jurídica. Situação jurídica consolidada antes da declaração de inconstitucionalidade.

6. Decisão combatida na reclamação não viola a autoridade do Órgão Especial, sobretudo considerando a incorporação do direito no patrimônio funcional do servidor (que exerceu as funções de boa-fé) e a possibilidade de a declaração de inconstitucionalidade não desconstituir situações jurídicas válidas e consolidadas sob a legislação que outrora se presumia constitucional. Análise da doutrina e da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO
7. Improcedência.
(TJSP; Reclamação 2071094-03.2025.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0394948-12.2010.8.26.0000 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2169074-86.2021.8.26.0000. NÃO CONFIGURADO DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO FUNCIONAL DOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0394948-12.2010.8.26.0000 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2169074-86.2021.8.26.0000. NÃO CONFIGURADO DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA BOA-FÉ. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Insurgência em face de acórdão proferido pela C. 3a Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que reconheceu o direito à irredutibilidade de vencimentos de servidora pública municipal com fundamento no artigo 169, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Municipal no 1/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o acórdão impugnado contraria as decisões proferida pelo C. Órgão Especial nas ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n° 2169074-86.2021.8.26.0000.

3. Servidora que ingressou nos quadros da Administração no cargo de Escriturária (referência 22) e passou a exercer função de confiança de Chefe de Divisão do Cadastro Fiscal (referência 48).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido por este C. Órgão Especial na ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000 declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§ 2° e 3o do artigo 169 da Lei Complementar Municipal no 01/1990. Naqueles autos, cingiu-se a controvérsia ao acesso a cargos e funções após a posse do servidor nos quadros da Administração, sendo o escopo do "decisum" impedir que os servidores em desvio de função tivessem direito à incorporação. Na ocasião, conferiu-se interpretação conforme a constituição "para que fique declarado que esses dispositivos não se aplicam aos casos de desvio de função". Ausência de desvio de função. Exercício de funções compatíveis com o cargo.

5. Função de confiança exercida pela servidora até fevereiro de 2019 declarada inconstitucional pela ADI no 2169074-86.2021.8.26.0000 em 2022. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade são, em princípio, "ex tunc". Possibilidade de modulação dos efeitos para resguardar a segurança jurídica. Situação jurídica consolidada antes da declaração de inconstitucionalidade.

6. Decisão combatida na reclamação não viola a autoridade do Órgão Especial, sobretudo considerando a incorporação do direito no patrimônio funcional do servidor (que exerceu as funções de boa-fé) e a possibilidade de a declaração de inconstitucionalidade não desconstituir situações jurídicas válidas e consolidadas sob a legislação que outrora se presumia constitucional. Análise da doutrina e da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO
7. Improcedência.